Tribunal: TJES
Processo: 5002989-65.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002989-65.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZENI CASSIMIRO DO ROSARIO e outros
RECORRIDO: MARCIA REGINA PORFIRIO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5002989-65.2025.8.08.0050

Recorrente: MARCIA REGINA PORFIRIO

Recorridas: CREUZENI CASSIMIRO DO ROSÁRIO e MARY HELLEN CASSIMIRO DA SILVA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA. OBJETO DE VIDRO LANÇADO CONTRA O PESCOÇO DA VÍTIMA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PROVA DOCUMENTAL E FOTOGRÁFICA SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Preliminarmente, a
parte recorrente alegou cerceamento de defesa, visto que o juízo sentenciante não oportunizou a produção de prova oral. Cumpre destacar que, de acordo com o art. 370, “caput” e parágrafo único do CPC,
o juízo pode, de ofício ou a requerimento da parte
,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, podendo, inclusive, indeferir as que considerar inúteis, quando os elementos constantes nos autos (fotos, Boletim Unificado e termos circunstanciados) são suficientes para a formação de seu livre convencimento motivado.

In casu,
a materialidade da agressão física e a autoria são incontroversas, restando comprovada a lesão grave no pescoço da recorrida através de fotografias e inquérito policial
, razão pela qual não vislumbro nos autos qualquer ato que tenha culminado no cerceamento de defesa da parte recorrente.

4 –
Quanto ao mérito, a tese de legítima defesa sucumbe diante da manifesta desproporcionalidade, sendo evidente que a conduta da recorrente em arremessar um copo de vidro contra o pescoço da autora/recorrida
MARY HELLEN CASSIMIRO DA SILVA

ultrapassa qualquer limite de moderação em resposta a xingamentos.

5 – Ainda que tenha ocorrido um conflito verbal iniciado pelas autoras, a reação da ré foi manifestamente excessiva e ilícita, gerando o dever de indenizar na esfera cível.

6 -
Em relação aos alegados prejuízos morais, a ofensa à integridade física, demonstrada por lesão no pescoço com sangramento, é considerada uma violação direta aos direitos da personalidade, dispensando a prova do sofrimento psicológico, que é inerente ao trauma vivenciado.

7 - No que se refere ao
quantum
devido, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, considerando o equilíbrio entre a punição ao ofensor e o alento à vítima.

8 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)